Tribunal: TJPA
Processo: 0024231-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024231-17.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA ROLIM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANOS OCASIONADOS POR OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. EXIGIBILIDADE DESSA VERBA SUSPENSA, EM RAZÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL DEFERIDA NOS AUTOS À APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Maria de Nazaré da Silva Rolim
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
, ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
, que julgou os pedidos improcedentes.

Em suas razões (id.
11199126
), a apelante fez breve resumo dos fatos, arguindo a existência de responsabilidade civil do apelado em razão de danos ocasionados por obra pública, causando-lhe danos materiais e, por conseguinte, danos morais.

Requereu, ao final, conhecimento e provimento do recurso nos termos em que expôs.

Contrarrazões juntadas no id.
11199129
.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no efeito devolutivo (id nº
11707199).

A Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, deixou de emitir parecer conclusivo (id nº
12334761)
.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado na petição inicial (id.
11199102
), a autora, ora apelante, sustentou que, em setembro de 2010, a rua onde fica localizada sua residência passou por um processo de pavimentação asfáltica promovida pela Secretária Estadual de Assuntos Estratégicos e que, a partir daí, seu imóvel passou a sofrer com vários problemas estruturais.

A sentença julgou os pedidos improcedentes e a apelante, insatisfeita, sustenta suas razões na existência de responsabilidade civil do Estado do Pará, alegando que o Laudo Pericial nº 113/2011, elaborado pelo Instituto de Perícias Científicas “Renato Chaves”, constante do id nº 11199105, págs. 3 – 4, indica que a obra pública mencionada foi que ocasionou o abalo na estrutura no imóvel onde reside, sendo cabível, por conseguinte, o dever de indenizar.

Contudo, diferente do alegado, o documento técnico mencionado é inconclusivo, pois não sinaliza, com segurança, que a obra pública tenha causado, propriamente, danos ao imóvel da apelante, pois conforme se pode aferir da leitura de trechos do aludido documento, o imóvel da recorrida não é estruturado e ainda há ao lado, no imóvel vizinho, construção, que acaba por contribuir, sobremaneira, para o aparecimento de rachaduras e abalo na estrutura do bem, “verbis”:

“...

Na jurisprudência pátria há entendimento de que deve haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, “verbis”:

APELAÇÃO CIVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. DIREITO COLETIVO, METAINDIVIDUAL, QUE SE CONFUNDE COM O DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL DO DEMANDANTE. PRECEDENTES STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA EM DETERMINAR QUE OS ENTES APELADOS IMPLEMENTEM ATIVIDADES DE LIMPEZA DE VIA PÚBLICA E VALAS, SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PASSAGEM ORQUÍDEA E EXECUÇÃO DA OBRA DE SANEAMENTO NA BACIA DO TUCUNDUBA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. DEMONSTRADO NOS AUTOS O EMPENHO PÚBLICO EM CONCLUIR AS OBRAS NO CANAL TUCUNDUBA E IMPLEMENTAR ESGOTO SANITÁRIO NA ÁREA. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL, DO DANO E DA CONDUTA OMISSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE LUIS ROBERTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O Apelante pleiteia a condenação do Estado do Pará e do Município de Belém: 1) à reparação por danos morais e materiais em decorrência de suposto danos a seu imóvel, causados pela precariedade do serviço de saneamento básico na região e pela execução indevida de obras públicas,
e 2) a obrigação de fazer, no que tange a limpeza de via pública e valas, serviços de drenagem e pavimentação asfáltica da Passagem Orquídea;

2
. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença do Juízo de origem que julgou improcedente os pedidos autorais, sendo que no tocante ao pedido de obrigação de fazer, reconheceu a ausência de legitimidade ativa do autor, ora Apelante, na forma dos artigos 330, II e 485, I e VI, 487, I todos do CPC;

3.
Apelação do Ministério Público. Da legitimidade ativa do demandante.

Apesar do direito pleiteado revestir-se de viés coletivo, posto que a obrigação de fazer requerida beneficiaria número indistinto de pessoas, o autor possui legitimidade para perseguir tutela individual, sob pena de ofensa ao direito fundamental de acesso à justiça. Precedentes STJ. Sentença reformada neste ponto para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora;

4.
Apelação de Luis Roberto. Da obrigação de fazer.

Através da conclusão da Vistoria Técnica nº 688/2018 anexada aos autos em id nº 5391456 - Pág. 7, restou-se demonstrado o empenho do Poder Público em efetivar o saneamento básico da área através da realização das obras do Canal Tucunduba e implementação de esgoto sanitário. Não há como vislumbrar nos autos indícios de desídia do Poder Público em efetivar as políticas públicas de saneamento básico. Assim, seria inócua a determinação para que os entes procedam as políticas públicas requeridas, tendo em vista que já exprimem esforços nesse sentido;

5.
Da responsabilidade civil do Poder Público e do dano material e moral
.

A configuração da responsabilidade civil objetiva, exige o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre ação e o resultado. Logo, incumbe a parte demonstrar o dano sofrido e o nexo causal entre a omissão estatal, o que não se verifica no caso em comento.
Nada há nos autos a demonstrar as avarias do imóvel a ponto de permitir presunção de veracidade dos danos alegados a ensejar reparação por danos materiais ou morais. Parte autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme dispõe o art. 373, I do CPC
;

6.
Conheço dos recursos e, no mérito, dou provimento ao apelo do
Parquet
e nego provimento ao apelo de Luis Roberto.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos recursos, e no mérito, dar provimento ao apelo do
Parquet
e negar provimento ao apelo de Luis Roberto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02/05/2022 a 09/05/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824092-85.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

No caso vertente, sabe-se que a teoria do risco administrativo, consagrada em nosso sistema constitucional, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do poder público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º).

Contudo, é certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50 - RTJ 163/1107-1109, v.g.)

Impõe-se destacar, neste ponto, na linha de jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min CELSO MELLO, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o “eventos damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política basta para descaracterizar a responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infringido ao ofendido.

Desse modo, no presente caso, não há como prosperar a tese sustentada pela parte apelante de que resta configurada a responsabilidade civil do Estado do Pará, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não está plenamente configurado, não se tendo elementos nos autos capazes de confirmar a procedência dos pedidos formulados na ação.

Ademais, ainda que se esteja diante da responsabilidade objetiva estatal, cumpre, esclarecer, por último, que é imperativa a regra do art. 373, I, do CPC, que “é ônus do autor a prova do fato constitutivo do seu direito” e, no caso, conforme dito alhures, a apelante não se desincumbiu desse ônus, quedando-se inerte quanto à comprovação do nexo de causalidade.

Portanto, entendo acertada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual mantenho em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto..

MAJORO os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão da previsão constante no § 3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/05/2024